Tribunal: STF
Processo: AO 2874
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em ação originária. Aposentadoria compulsória. Magistrado. Descumprimento de dever funcional. Alegação de nulidade da decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Alegação de desproporcionalidade da sanção imposta. Análise valorativa dos elementos que deram ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar e a sua decisão. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade na atuação do CNJ. Observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Improcedência do pedido. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.